Tribunal: TJMT
Processo: 1036657-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO MENOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – RENDIMENTOS LÍQUIDOS – ALIMENTANTE INSERIDO NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO – MEDIDA MAIS ADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
Se o valor arbitrado pelo Juízo de origem não mostra-se capaz de atender às necessidades do filho menor, é necessário a majoração dos alimentos, considerando a capacidade financeira do alimentante.
Nos casos em que o alimentante possua fonte de renda certa e determinada, decorrente do recebimento de remuneração fixa e periódica, se mostra mais adequado que os alimentos incidam sobre os seus rendimentos líquidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036657-29.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVISÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (APELANTE), ANDR
É
WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARA
Ú
JO - CPF: 019.392.861-23 (APELANTE), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (APELADO), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARA
Ú
JO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARA
Ú
JO - CPF: 019.392.861-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE MELO LEMOS - CPF: 120.803.156-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO MENOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – RENDIMENTOS LÍQUIDOS – ALIMENTANTE INSERIDO NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO – MEDIDA MAIS ADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante,
conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Se o valor arbitrado pelo Juízo de origem não

se
mostra
capaz de atender às necessidades do filho menor, é
necessária
a majoração dos alimentos, considerando a capacidade financeira do alimentante.

Nos casos
nos quais o
alimentante possua fonte de renda certa e determinada, decorrente do recebimento de remuneração fixa e periódica, se mostra mais adequado que os alimentos incidam sobre os seus rendimentos líquidos.

R E L A T Ó R I O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
S.S.J.
, menor representado por sua genitora

Jakeline

Dryeli
Morais Silva de Araújo
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
Dr.

Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Alimentos no 1036657-29.2023.8.11.0003
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido revisional,
majorando os alimentos para o valor de 1 (um) salário mínimo
, acrescido da obrigação de o requerido arcar com
metade das despesas médicas, farmacêuticas e odontológicas não disponibilizadas pela rede pública
, deixando de condenar a parte em custas e honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante alega em suas razões, em síntese, que a sentença é omissa e insuficientemente fundamentada (art. 489, §1o, IV e VI, CPC), deixando de enfrentar aspectos essenciais relativos à presunção absoluta da necessidade do menor, à condição de saúde do alimentando, às despesas comprovadas e ao suposto desequilíbrio na divisão de encargos parentais.

Afirma que o genitor é servidor público federal, com renda líquida superior a R$10.221,34 (holerites no Id. 185493097), o que confirma capacidade contributiva amplamente superior à exigida para custear os alimentos no patamar de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta, valor proporcional à sua realidade financeira e à majoração das necessidades do menor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, reconhecendo a omissão judicial quanto à desproporcionalidade na divisão dos encargos alimentares entre genitores de capacidades econômicas notoriamente distintas; e a necessidade de fixação dos alimentos definitivos no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelado, nos moldes da tutela provisória deferida e regularmente cumprida, requerendo ao final, o deferimento da justiça gratuita (Id. 308870394).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, alegando a inexistência de omissão na sentença, impugna a tese de maternidade solo e afirma não haver prova de aumento das necessidades do menor, tampouco diagnóstico conclusivo de TEA.

Sustenta que a genitora possui capacidade econômica para contribuir e que inexistiria suporte probatório mínimo para a majoração pretendida, requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 308870396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 324872351).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 310513871).

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da manifestação Id. 342635377.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LUIZ FELIPE MELO LEMOS
(
OAB/MG 241
.
659
)
E ROBERTA BERTOLA
DE AGUIAR
(
OAB/PR 105.936
).

PARECER (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Excelências,
o
uvi as sustentações orais dos doutos advogados, mas mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso.

V O T O

(VENCEDOR)

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

A controvérsia recursal limita-se à discussão acerca da fixação da verba alimentar em favor do filho
S. S. J.
(DN – 18/08/2020, atualmente com 05 anos de idade).

A sentença recorrida, após detida análise do conjunto probatório, fixou os alimentos no patamar de
1 (um)
salário-mínimo
, acrescido da obrigação de o requerido arcar com
metade das despesas médicas, farmacêuticas e odontológicas não disponibilizadas pela rede pública

Contra o
decisum
, a genitora do menor insurge-se sustentando que o genitor é servidor público federal, com renda líquida superior a R$

10.221,34 (holerites no Id. 185493097), o que confirma capacidade contributiva amplamente superior à exigida para custear os alimentos no patamar de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta, valor proporcional à sua realidade financeira e à majoração das necessidades do menor, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Conforme a dicção do
§ 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

A análise dos autos revela que o togado sentenciante, com base em criterioso exame das provas produzidas durante a tramitação do feito, procedeu à fixação da pensão alimentícia observando adequadamente o
trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade
.

A apelante afirma que o genitor é servidor público federal, com renda líquida superior a R$10.221,34 (holerites no Id. 185493097), o que confirma capacidade contributiva amplamente superior à exigida para custear os alimentos no patamar de 15% (dez por cento) sobre a remuneração líquida.

Compulsando os autos, verifica-se que o genitor é servidor público federal, e de acordo com o holerite juntado no Id. 308870379, demonstra que este aufere renda bruta de R$

12.862,13 e renda líquida de R$

10.211,34 (dez mil, duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos) após deduções legais.

O alimentante, ora apelado, declarou possuir veículo quitado, casa financiada com parcela de R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), ser casado e aguardar o nascimento de novo filho, sendo que sua atual esposa percebe salário de R$

6.000,00 (seis mil reais), atualmente reduzido por motivo de afastamento médico gestacional.

Embora referidas despesas mereçam atenção, não foi demonstrado nos autos que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do genitor comprometa sua subsistência ou gere desequilíbrio financeiro desproporcional.

Assim, merece ser modificada a sentença, vez que o valor fixado no ato sentencial é irrisório, considerando o valor dos rendimentos do apelado, sendo cabível a majoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos líquidos, vez que a majoração do
quantum
fixado, atende de forma proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, observando o trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade previsto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

Ressalte-se que a verba alimentar fixada não é imutável, podendo ser revista em ação própria, caso sobrevenha modificação no estado de necessidade do menor ou na situação econômica dos genitores, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
“direito civil. direito de família. apelação cível. ação de alimentos.
base de cálculo. rendimento líquido comprovado. possibilidade.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Alimentos e condenou o genitor da criança ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

2. O Apelante pleiteia a redução do valor da pensão para 14% (catorze por cento) do
salário-mínimo
, sob a alegação de comprometimento da renda por despesas familiares e obrigações com outra filha.

II. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada da pensão alimentícia, se sobre o
salário-mínimo
ou sobre o rendimento líquido comprovado do alimentante, e verificar a proporcionalidade do percentual fixado à luz da capacidade contributiva do genitor.

III. razões de decidir

4.
A base de cálculo da pensão alimentícia deve corresponder ao rendimento líquido comprovado do alimentante, quando demonstrada sua relação formal de trabalho, nos termos dos
arts
. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

5. A adoção do
salário-mínimo
como parâmetro somente é cabível na ausência de comprovação dos rendimentos ou em situações de informalidade laboral, o que não ocorre no caso concreto.

6. O holerite juntado aos autos comprova que o Apelante possui remuneração líquida mensal, a qual melhor reflete sua real capacidade contributiva.

7. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade impõe a adequação do valor da pensão às possibilidades do alimentante e às necessidades do Alimentando, sem comprometer a subsistência digna de qualquer das partes.

8. A constituição de nova família e a existência de outros filhos não afastam o dever alimentar decorrente do poder familiar.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados com base nos rendimentos líquidos comprovados do Alimentante quando houver vínculo empregatício formal. 2. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre as partes. 3. A constituição de nova família não exime o genitor do dever de prestar alimentos ao filho de relação anterior.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1o e 1.695

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 5005639-75.2018.8.13.0702, Rel. Des.a Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, j. 02.08.2024,
publ
. 05.08.2024.”
(N.U 1013188-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS -
MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
- BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - PADRÃO DE VIDA DO ALIMENTANTE - GUARDA COMPARTILHADA MANTIDA - REGIME DE CONVIVÊNCIA DEFINIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos em 70% do
salário-mínimo
e deixou de decidir sobre o pedido de modificação da guarda e do regime de visitas, pleiteando majoração para 25% dos rendimentos líquidos do alimentante, servidor público estadual, e a definição de convivência paterna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de alimentos respeita o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade diante da comprovada capacidade contributiva do alimentante; (
ii
) estabelecer se há elementos para alteração da guarda compartilhada para unilateral materna; (
iii
) determinar se é cabível fixar de forma definitiva o regime de convivência do menor com o genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Comprovada a remuneração líquida do alimentante em valor superior a R$ 10.000,00, resta evidenciada maior capacidade contributiva que a considerada na sentença, impondo-se majoração da pensão para percentual incidente sobre os rendimentos, em observância ao art. 1.694, §1o, do CC e ao art. 22 do ECA.

4 - As necessidades do menor, de 11 anos, são presumidas e incluem despesas básicas e padrão de vida compatível com o do alimentante, conforme orientação jurisprudencial e princípios da isonomia entre os genitores e do melhor interesse da criança.

5 - A alteração da guarda compartilhada para unilateral materna exige prova robusta de risco ou prejuízo à integridade física, psíquica ou moral do menor, o que não se verifica nos autos, devendo prevalecer o disposto no art. 1.584 do CC e na Lei 13.058/2014.

6 - O regime de convivência, já previsto em acordo homologado e decisões interlocutórias, carece de reafirmação e detalhamento para garantir previsibilidade, reduzir conflitos e preservar o direito do menor à convivência familiar equilibrada, nos termos do art. 1.589 do CC e do art. 227 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - É cabível a majoração da pensão alimentícia quando demonstrada capacidade contributiva superior à considerada na sentença, devendo-se fixar percentual incidente sobre os rendimentos do alimentante para refletir o padrão de vida do menor.

2 - A guarda compartilhada somente pode ser convertida em unilateral diante de prova robusta de que tal medida atende melhor ao interesse do menor.

3 - O regime de convivência previamente ajustado pode e deve ser reafirmado e detalhado pelo julgador para assegurar previsibilidade e reduzir litígios, preservando o direito fundamental do menor à convivência familiar equilibrada.

4 – Recurso parcialmente provido para majorar os alimentos para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, excluindo os descontos obrigatórios, bem como para ajustar o regime de convivência.”
(N.U 1050444-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – NECESSIDADE ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA – FILHA MENOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ARCAR COM O VALOR EXIGIDO –
MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO
.

1. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

2. O CC estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar
.” (N.U 1000712-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 17/08/2022)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para majorar os alimentos para 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do alimentante, excluídos apenas os descontos obrigatórios (IR e contribuição previdenciária), mantida a obrigação de o requerido arcar com
metade das despesas médicas, farmacêuticas e odontológicas não disponibilizadas pela rede pública
.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o
VOGAL):

Senhor Presidente,

Antecipo que pe
ço
vista dos autos, mas te
ço
algumas considerações. O
A
pelante requer a fixação de alimentos em
15%
e, embora mencione o valor "bruto", esclareceu ao final que seria o montante descontados o
INSS
e o Imposto de Renda. Logo, o que ele denomina "bruto" refere-se, na verdade, ao rendimento líquido, possivelmente visando excluir
eventuais
empréstimos consignados
ou outras despesas de caráter pessoal
, que
realmente
não devem ser
computados.

O apelante pugna pela fixação de alimentos no patamar de
15%
. Em uma hipótese de rendimento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, o valor resultaria em
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, montante que poderia ser, eventualmente, inferior ao que seria fixado com base no
salário mínimo
. Mas

o apelante
ganha mais de R$ 10.000,00 ou nesse patamar, segundo consta
. O valor líquido,
não sei quanto ele recebe efetivamente.

Diante disso, a Desembargadora Antônia
Siqueira
fez o seguinte cálculo: caso o Apelante receba um valor bruto inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
que, após os descontos de Imposto de Renda e INSS, resultaria em uma quantia líquida entre R$ 7.000,00
(sete mil reais)
e R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, o percentual de 15%
do
valor para o alimentante seria inferior
ao
fixado na sentença original. Por esse motivo, a magistrada estabeleceu o percentual de 20% sobre o rendimento bruto.

Persiste, portanto, a dificuldade em aferir o salário efetivo do apelante. Embora ele pleiteie a fixação da verba em 15% sobre o rendimento bruto, a Desembargadora Antônia
Siqueira
estabeleceu o percentual de 20% sobre o valor líquido.

Essa base de cálculo (20% do líquido) equivale, aproximadamente, aos 15% sobre o bruto desejados, que poderia reduzir o valor de R$ 1.621,00 para um patamar menor para o alimentante.

Trata-se de uma causa que envolve uma criança de cinco anos de idade. Para evitar equívocos e garantir o princípio do melhor interesse do menor, entendo ser necessário examinar detidamente as folhas de pagamento e os valores constantes nos autos, elementos que não me permitem uma análise com a devida precisão neste momento.

Diante disso, Senhor Presidente,
peço vista
dos autos para esclarecer esses pontos e trarei o voto na próxima sessão.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
PRESIDENTE DA SESSÃO
)
:

Indago aos advogados: qual o valor do salário atual do Apelante?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ FELIPE MELO LEMOS, OAB/MG 241.659:

Excelência,

Conforme a última consulta realizada e constante nos autos, o salário dele era superior a
R$ 13.000,00
(treze mil reais)

brutos
em 2024. Agora, em 2026, com a correção monetária, esse valor deve estar maior.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

No recurso, consta que o valor é de
R$ 10.221,00
(dez mil duzentos e vinte e um reais)
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ FELIPE MELO LEMOS, OAB/MG 241.659:

Este valor tem como base o último extrato e o último holerite que constam nos autos, Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Se aplicarmos o percentual de 15% sobre o montante de
(dez mil duzentos e vinte e um reais)
, obteremos o valor de R$ 1.533,15
(
mil quinhentos
e trinta e três reais e quinze centavos),
montante inferior ao salário-mínimo atual de R$ 1.621,00
(mil seiscentos e vinte e um reais)
. Nota-se, portanto, que a aplicação de 15% resulta em um valor abaixo do fixado na condenação de primeiro grau.

Embora a parte pleiteie a incidência de 15% (quinze por cento) sobre o rendimento bruto,
como o
Desembargador Dirceu dos Santos
bem observou, o Apelante requer a
exclusão d
os valores como
Imposto de Renda e INSS.

Nesse sentido, ao adotarmos a proposta da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves de fixar 20% sobre os R$ 10.221,00
(dez mil duzentos e vinte e um reais),
comprovados nos autos, o
alimentante

receberia
R$ 2.044,00
(dois mil e quarenta e quatro reais)
. Em comparação ao salário-mínimo de R$ 1.621,00
(mil seiscentos e vinte e um reais)
, tal ajuste representa um acréscimo inferior a
quinhentos
reais
.

Em suma, para evitar prejuízos às partes
,
que poderão, se necessário, sanar eventuais equívocos pela via dos Embargos de Declaração
,
e a fim de impedir um
dano
maior ao alimentado, peço vênia ao Desembargador Dirceu dos Santos para
acompanhar o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Tal posicionamento justifica-se pois, ao meu sentir, o pleito do apelante pela fixação em 15% implicaria em uma reforma da sentença em prejuízo ao menor, uma
reformatio in pejus
. Nesse contexto, torna-se plenamente compreensível o parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, visando resguardar, prioritariamente, os interesses da criança.

Caso remanesça qualquer dúvida, as partes poderão opor Embargos de Declaração e, oportunamente, o tema será objeto de nova discussão por este Colegiado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Já havia acompanhado o raciocínio da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves no sentido de que a fixação em percentual é sempre preferível. Essa modalidade facilita o ajuste automático da verba alimentar em caso de variação na remuneração do apelante, seja por uma
promoção ou por eventual redução de cargo e rendimentos. Dessa forma, o valor permanece proporcional à capacidade contributiva, sem a necessidade de constantes intervenções judiciais.

Desse modo, retifico o meu pedido de vista e
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
. Eventuais ajustes pontuais poderão ser realizados em sede de recurso, caso alguma das partes se sinta lesada.

Prezamos aqui pela transparência, explicitando as razões que fundamentam este julgamento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Inclusive, se a remuneração atual do Apelante for de R$ 13.000,00
(treze mil reais)
, o percentual de 20% incidirá sobre o valor efetivamente recebido, o que soluciona a questão.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Cumpre observar que, sobre um salário bruto de aproximadamente R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, após as deduções de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias, o montante líquido seria reduzido para cerca de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
. Esse valor resulta, precisamente, no patamar estabelecido pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Desembargador Dirceu dos Santos,

A Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já esclareceu, em seu voto, que o percentual de 20% incide sobre o rendimento líquido. Trata-se de um conceito jurídico e contábil consolidado, sobre o qual não pairam dúvidas. Não obstante, caso as partes ainda pretendam qualquer esclarecimento adicional, poderão fazê-lo pela via dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026